Tribunal: STF
Processo: RE 76174
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-14
Data de publicação: 1973-08-14

Ementa:
Promissória - Indagação de causa - Ressalvados os terceiros
de boa fé, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a
investigação da causa debendi de cambiais, com base nos negocios
pessoais entre o emitente e o tomador de promissória.